Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706815-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Osvaldo Terto Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0704518-16.2020.8.07.0003, assim redigida: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 57827532, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca VW, modelo UP, ano 2016/2017, cor VERMELHA, placa PBA0853, no endereço QNO 18 Conjunto 75, 4, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72260-875, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: Senhores(as) Valter Rodrigues Martins, portador do CPF/MF 646.426.071-53, portador do RG 1511581 SSP-DF, e fone (61) 8532-5504, Eumar De Jesus Souza, RG 1651537 e CPF: 831.778.921-72, José Darlisson Araújo, RG 2441686 e CPF 014.423.821-71, DENYSE NOMINATO RIBEIRO – OAB/DF 48.344; Rogério do Nascimento Azevedo, portador do CPF/MF 392.909.561-00, e fone (61) 8560-5709; Everaldo da Silva Araujo, portador do CPF/MF 908.131.971-04, portador do RG 1836768, e fone (61) 9932-6255 JOSE RENATO MILANI BENVINDO, RG 1820357, SSP/DF, CPF: 834.708.671-00, Jose Carlos Soares Costa, portador do CPF/MF 352.262.851-91, portador do RG 770769, e fone (61) 9911-2826,, Ricardo Adriano do Nascimento, portador do CPF/MF n. 443.337.901-82, fone: (61) 8153-8400 FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA ALVES, inscrito no CPF sob o número 997.813.101-97, Telefone: (61) 9.9392-1533 / (61) 9.8222-1069, Gilmar Ramos de Araujo , portador do CPF/MF n. 727.347.526-20, Ronaldo Martins Lima, portador do CPF/MF 693.083.491-20, (61) 8425-1506, Sergio Jose Lima Gomes, portador do CPF 239.748.421-87, (61) 8427-7429, Bruno Leandro da Silva Victor CPF 004. 273.783-46, Erlem Antunes Camargo, portador do portador do CPF/MF 399.928.611-34, (61) 8411-6500 ou (61) 9215-2956, Wilson Gonçalves moraes Cpf:04994660123, Rg:2909041, , Robson Fernando Antunes Souza, RG 2307241, CPF: 005.293.581-74, , Fone-8186-5141, José Armando Câmara Leda, CPF- 225.613.821-68, Fone 8476-9973, , Leandro Amaro de Oliveira, portador do CPF 025.261.831-97, Fone: (61) 8602-0012, Heitor Pinho de Macena, CPF 025.584.011-06, Fone (61) 9528-4744, CHARLES ISAAC MAGALHAES DA SILVA, CPF 047.212.541-99, RG 3899.106 SSP/GO,; ROUCINÉA DE MELO MOREIRA – OAB/DF 14.174;; Marcos Renan Lima de Amorim RG 2.242.873 – SSP/DF, CPF 997.989.481-49, Adriano cordeiro mendes,CPF:012.224.831-73, MARCELO CARNEIRO DO SANTOS,CPF 848.276.101-34 RG 1864807/DF, FRANCISCO MARCELO RODRIGUES, CPF 037.843.371-71 RG 3165239, SSP/DF ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará odireito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 15141591) a agravante alega, em breve síntese, que uma vez consolidada a propriedade do bem móvel, o credor adquire os poderes inerentes ao domínio, o que assegura a eventual prerrogativa de transferir o bem em questão sem a necessidade de prévia autorização judicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a necessidade de prévia autorização do Juízo singular para que o bem móvel possa ser objeto de transferência ou celebração de negócio jurídico, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15141593 15141594). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na situação concreta, a agravante questiona a proibição de alienar e de remover deste foro o bem móvel objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário no contrato celebrado (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Após o prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se o devedor não pagar a dívida pendente, poderá o credor alienar o veículo, independentemente de qualquer autorização judicial. Nesse sentido, convém examinar a clara redação dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o - Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)” Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Ação de busca e apreensão de veículo. Liminar. Remoção do veículo para outra unidade da Federação. Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). Não há vedação legal para remoção do veículo para outra unidade da Federação e venda desse a terceiros. Agravo provido. (Acórdão no 984964, 20160020290749AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016, p. 624-665)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstrada a mora do devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que, a partir de então, poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra Unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1100125, 07052654320188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 08/06/2018.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que desautoriza a remoção ou alienação do bem dado em garantia do contrato de financiamento, depois do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato. 2. Recurso provido. (Acórdão no 972032, 20160020273177AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016, p. 213-228)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, inexistindo purgação da mora pelo devedor no prazo de cinco dias após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 934945, 20150020259747AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016, p. 176-195)” Convém reiterar, portanto, que a partir do momento da consolidação da posse e da propriedade, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo automotor da forma e no local de sua preferência, tendo em vista que o Decreto-Lei no 911/1969 não veda a remoção do bem móvel para outra unidade da federação. Diante do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a agravante a remover o veículo automotor descrito na petição inicial para outra unidade da federação e o alienar a terceiros, após o prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da decisão liminar agravada, no caso de ausência de comprovação da purgação da mora pela devedora. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator